Tribunal: TJDFT
Processo: 0718651-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718651-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) AGRAVADO: PAULO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTIS contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movido por PAULO DE OLIVEIRA em face da ora agravante, indeferiu o pedido de renovação da suspensão do processo pelo prazo de mais um ano e determinou a realização de penhora e o prosseguimento do feito. Em suas razões recursais, a agravante alega, inicialmente, que não exerce mais atividade de operadora de plano de saúde, encontrando-se em procedimento de liquidação extrajudicial, não possuindo, dessa forma, faturamento e receita que permitam condições financeiras para arcar com as despesas processuais. Aduz que é plenamente possível o deferimento da gratuidade de justiça, a teor do que dispõe a súmula 481 do STJ e considerando-se atendidos os requisitos dos artigos 98 e seguintes do CPC. Argumenta que se encontra em processo de liquidação extrajudicial, nos termos da Lei Federal n.o 5.764/71 que prevê no artigo 76, a suspensão processual pelo período de 01 (um) ano, necessária e imprescindível à realização dos levantamentos, registros e apontamentos que o procedimento liquidatório legalmente exige da empresa em liquidação. Alega que, por motivos decorrentes de circunstâncias alheias à vontade da liquidante, não fora possível concluir-se a liquidação, razão pela qual, deliberou-se em reunião assemblear pela necessidade de continuidade do procedimento liquidatório da Cooperativa Liquidanda, tendo em vista que, o referido período fora insuficiente para implementação de todas as providências necessárias ao encerramento do procedimento liquidatório da cooperativa federada. Sustenta, ainda, que além da legislação falimentar, o CPC prevê, nos artigos 921, I c/c 313, V, b ser caso de suspensão do processo quando a sentença de mérito tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo. Defende a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, requer: gratuidade de justiça, efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, determinando-se a suspensão da tramitação processual pelo período de 01 (um) ano. Brevemente relatado, decido. Incialmente, concedo a gratuidade de justiça ao agravante, ressaltando-se, contudo, seu efeito ex nunc, que não alcança condenações pretéritas referentes às despesas processuais. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Em juízo de cognição sumária, própria dessa fase recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido. Com efeito, o artigo 76 da Lei n. 5.764/1971, que institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, dispõe sobre o sobrestamento das ações judiciais contra cooperativa em liquidação extrajudicial, no entanto, expressamente a limita ao período de dois anos. Confira-se: “Art. 76. A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembléia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios. Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial.” (grifo nosso) Na hipótese presente, aludido prazo legal já transcorreu, não tendo a deliberação da Assembleia Geral para o prosseguimento da liquidação extrajudicial, o condão de promover novo sobrestamento por período maior que dois anos. Conforme consta na decisão recorrida, uma vez que o feito já foi suspenso duas vezes para aguardar o término da liquidação noticiada pela executada, inexiste óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença. O Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento no mesmo sentido, conforme se verifica no precedente abaixo: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE SOCIEDADE COOPERATIVA. SUSPENSÃO DAS AÇÕES EM ANDAMENTO. PRAZO DE UM ANO DO ART. 76 DA LEI 5.764/1971. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DESCABIMENTO. CARÁTER EXCEPCIONAL DA REGRA EM COMENTO. INVIABILIDADE DE INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA COM O 'STAY PERIOD' DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. 1. Controvérsia em torno da suspensão de um cumprimento de sentença contra uma cooperativa em regime de liquidação extrajudicial para além do prazo de um ano, prorrogável por mais um ano, previsto no art. 76 da Lei 5.764/1971. 2. Nos termos do art. 76 da Lei 5.764/1971, a aprovação da liquidação extrajudicial pela assembleia geral implica a suspensão das ações judiciais contra a cooperativa pelo prazo de um ano, prorrogável por no máximo mais um ano. 3. Inviabilidade de aplicação ao caso das razões de decidir dos precedentes relativos à prorrogação do 'stay period' da recuperação judicial de empresas, pois a recuperação judicial de empresas, por se submeter à supervisão judicial, não guarda semelhança com a liquidação extrajudicial da cooperativa. 4. Caráter excepcional da regra do art. 76 da Lei 5.764/1971 por atribuir a uma deliberação privada o condão de suspender a prestação da atividade jurisdicional. Doutrina sobre o tema. 5. Inviabilidade de interpretação analógica ou extensiva da regra legal 'sub examine', em respeito ao princípio fundamental da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF). 6. Caso concreto em que a liquidação extrajudicial foi aprovada em 2011, estando há muito superado o prazo legal de suspensão das ações judiciais. 7. Reforma do acórdão recorrido para se determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1833613/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020)”. De igual modo, o posicionamento é o que predomina nesta Corte: “ AGRAVO DE INSTRUMENTO. COOPERATIVA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO CURSO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGUNDA PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso da fase de cumprimento de sentença pelo período adicional de 1(um) ano, após transcorrido integralmente o prazo de sobrestamento previsto no artigo 76 da Lei no 5.764/1971. 2. O artigo 76 da Lei no 5.764/1971 autoriza a suspensão, pelo prazo de 1 (um) ano, da tramitação de qualquer ação judicial em desfavor das cooperativas em fase de liquidação a partir da publicação, no Diário Oficial, da ata da Assembleia Geral que deliberou pela sua liquidação. 2.1. O parágrafo único do mencionado artigo permite apenas uma prorrogação do prazo de suspensão do curso do processo pela liquidação da cooperativa, por mais 1 (um) ano, desde que haja motivo relevante que tenha impossibilitado o término dos procedimentos de liquidação no prazo estipulado no caput do art. 76 da Lei no 5.764/1971. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1342425, 07048955920218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 10/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OPERADORA DE PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. COOPERATIVA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 76 DA LEI 5.764/71. PRAZO DE UM ANO PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO. RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. 1 - "Nos termos do art. 76 da Lei 5.764/1971, a aprovação da liquidação extrajudicial pela assembleia geral implica a suspensão das ações judiciais contra a cooperativa pelo prazo de um ano, prorrogável por no máximo mais um ano" (REsp 1833613/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). 2 - A Liquidação extrajudicial é medida excepcional que objetiva o saneamento das finanças das cooperativas, por meio de intervenção estatal, a fim de garantir a satisfação de seus credores, não constituindo instituto hábil a perdurar ad infinitum com concessão de blindagem patrimonial à pessoa liquidanda. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1334707, 07527090420208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante desse quadro, não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso, necessário à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ao recurso e o recebo com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 11 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora